Tribunal: TJMT
Processo: 1004318-19.2020.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004318-19.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CELIO DOS SANTOS MESQUITA - CPF: 004.734.871-28 (APELANTE), RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES - CPF: 704.836.761-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA AMELIA PEREIRA DA SILVA RENOSTO - CPF: 378.313.721-72 (VÍTIMA), BENJAMIM RENOSTO - CPF: 623.364.799-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004318-19.2020.8.11.0004

APELANTE: CELIO DOS SANTOS MESQUITA, RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto por
CELIO DOS SANTOS MESQUITA
e
RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES
, condenados pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, do CP, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018), praticado em estabelecimento comercial (bar), com subtração de valor em dinheiro mediante grave ameaça e disparo de arma de fogo.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve: (i) a alegada nulidade do reconhecimento pessoal da vítima, por suposta inobservância do art. 226 do CPP; (ii) a suficiência da prova para a manutenção da condenação; (iii) o afastamento das causas de aumento (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas); (iv) a possibilidade de isenção de custas processuais.

III. Razões de decidir:

3. O reconhecimento pessoal, ainda que questionado, foi confirmado pela vítima em juízo, sob contraditório, descrevendo de forma segura e reiterando a identificação do agente, afastando eventual nulidade.

4. A condenação encontra-se amparada em conjunto probatório harmônico, consistente em confissões extrajudiciais dos réus, reconhecimento da vítima e prova testemunhal coerente.

5. Restou comprovado o concurso de pessoas, diante da divisão de tarefas entre os agentes, bem como o efetivo emprego de arma de fogo, com disparo durante a subtração.

6. A análise do pedido de isenção de custas e despesas processuais compete ao Juízo da execução penal, conforme entendimento consolidado.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. É válida a prova de reconhecimento pessoal realizada em sede policial, quando confirmada de forma firme e segura pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório.”

“2. A confissão extrajudicial corroborada por elementos objetivos do processo é apta a embasar a condenação.”

“3. Comprovadas as circunstâncias qualificadoras do roubo – uso de arma de fogo e concurso de pessoas –, é incabível sua exclusão.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); CPP, art. 226.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004318-19.2020.8.11.0004

APELANTE: CELIO DOS SANTOS MESQUITA, RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Célio dos Santos Mesquita e Ribamar Junio Alexandrina Rodrigues, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças, que os condenou à reprimenda idêntica de 5 anos e 4 meses de reclusão, e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e em concurso de pessoas [art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018].

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
postula a absolvição, ao argumento de inexistência de provas para a condenação.

Subsidiariamente, pleiteia o decote das majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, com a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Vindica, ainda, a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

A
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
requer a manutenção da sentença hostilizada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004318-19.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
denunciou
RIBAMAR JUNIO ALEXANDRIA RODRIGUES
, vulgo
“CASECA”
, e
CÉLIO DOS SANTOS MESQUITA
, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas [art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP, nos termos da redação anterior à Lei n. 13.654/2018], consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos autos do inquérito policial que, no dia
9 de dezembro de 2010
, por volta de
00h10min
, no estabelecimento comercial denominado
‘Mangubas Bar’
, localizado na Avenida Marechal Rondon, n. 1053, Centro, nesta cidade, os denunciados
RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES
, vulgo
‘CASECA’
e
CELIO DOS SANTOS MESQUITA
, com unidade de desígnios e utilizando-se de uma de arma de fogo, subtraíram para si, o valor de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
, mediante grave ameaça e violência contra as vítimas
Maria Amélia Pereira da Silva
e
Benjamim Renosto
.

Segundo apurado, os denunciados chegaram ao local em um veículo Gol, cor branca e, enquanto o denunciado
Célio
aguardava no veículo,
Ribamar
dirigiu-se até o caixa e pediu uma porção.

Ato contínuo,
Ribamar
, com o uso de revólver, calibre .32, marca Taurus, anunciou o roubo, e, na oportunidade, subtraiu o valor de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
do caixa. Não satisfeito, exigiu mais dinheiro e, diante da recusa da vítima
Maria
afirmando que não tinha mais dinheiro,
o denunciado a ameaçou e efetuou um disparo no chão
, próximo aos pés da vítima (Laudo Pericial do Local do Crime às fls.42/45 e Laudo Pericial da Arma fls. 93/105).

Com a chegada de
Jairo Antônio
no estabelecimento comercial, o denunciado
Ribamar
saiu de forma tranquila, atravessou a rua, entrou no veículo onde
Célio
o esperava e empreenderam fuga.

Posteriormente, após a prisão dos denunciados (mandado de prisão preventiva), a vítima fez o reconhecimento de
Ribamar Junio Alexandrina Rodrigues
como um dos autores do crime, bem como da arma de fogo apreendida na residência dele (Termo de reconhecimento-fls.65/66 e Laudo da POLITEC – projétil compatível com a arma de fogo apreendida fls. 93/105).

Os denunciados ao serem inquiridos em sede de Delegacia de Polícia confessaram a prática delitiva (fls. 10/13-IP e 56/58-IP).

Insta salientar que os denunciados possuem os executivos de pena de código 164419 (Ribamar) e código 197913 (Célio), referentes ao crime de latrocínio praticado na cidade de Nova Xavantina – MT, no dia anterior aos fatos aqui narrados”.

A despeito da tese defensiva de insuficiência probatória, certo é que sobejam dos autos provas fortes e contundentes para manutenção da condenação imposta.

No limiar das investigações, a
Polícia Judiciária Civil de Barra do Garças
colheu o depoimento de
MÁRCIO LUZ BORGES
, suspeito de participação de um crime de latrocínio, ocorrido em
8/12/2010
, na cidade vizinha de
NOVA XAVANTINA
.

Na ocasião,
MÁRCIO
alegou desconhecer como aconteceu o roubo no
BAR MANGUBAS
, ocorrido em
9/12/2010
, ora em julgamento, informando apenas que foi praticado por
CELIO
e
JÚNIOR
:

“QUE com relação aos fatos esclarece o interrogando que são verdadeiras as acusações de que o interrogando participou de um latrocínio ocorrido na data de ontem, 8/12/2010, por volta das 19h30min, em um bar denominado Espaço Brasil, localizado na Avenida Brasil Central, esq. com a Coronel Vanic, na cidade de Nova Xavantina-MT [...]; QUE nessa fita, o interrogando participava com o seu veículo
Gol 2003/2003
, cor branca, MI, e com um revólver calibre 32, que o interrogando possui devido ao fato de sempre estar misturado com gente perigosa; QUE, era por volta das 16h00min, o interrogando, o
CÉLIO
e sua esposa, mais o irmão de
JOÃO
, desceram para a cidade de Água Boa para concretizarem o roubo; QUE o interrogando estava bebendo desde cedo, mas foi o interrogando que foi dirigindo até a cidade de Nova Xavantina/MT, devido ao fato de estar meio embriagado, estava correndo muito, e a pessoa de
CÉLIO
não estava gostando da atitude do interrogando; QUE quando chegaram em Nova Xavantina, o interrogando parou na casa da sua cunhada, quando o cunhado do interrogando por nome de
JAPÃO
disse que queria comprar uma caixa de cerveja para tomarem; QUE
CÉLIO
, nesse momento disse que iria voltar para trás, quando o interrogando disse que iria descer até a cidade de Água Boa, tendo em vista que vista que sua mãe reside naquela cidade; QUE
CÉLIO
perguntou ao sobrinho do interrogando,
VALTER
, conhecido pela alcunha de
JÚNIOR
, se não tinha uma fita fácil para fazer em Nova Xavantina; QUE que iria fazer e retornar para Barra do Garças, quando
JÚNIOR
respondeu que tinha uns lugares fácil de fazer uma fita; QUE
CÉLIO
pegou o carro do interrogando, o revólver que estava debaixo do tapete do motorista, passou para o irmão do
JOÃO
, era por volta das 19:30h, quando saíram os três para a rua, sendo o
CÉLIO
, o irmão do
JOÃO
, mais o
JÚNIOR
, momento em que o interrogando ficou tomando cerveja na casa de sua cunhada; QUE uns 20 minutos depois, os três retornaram, quando o
JÚNIOR
abriu o portão e o
CÉLIO
colocou o carro dentro da garagem da casa da cunhada do interrogando; QUE o
CÉLIO
já desceu do carro dizendo que o irmão do
JOÃO
tinha feito uma cagada, quando o interrogando perguntou o que tinha acontecido,
CÉLIO
respondeu que o irmão do
JOÃO
tinha dado 2 tiros em um homem, no momento em que praticaram um roubo, que
CÉLIO
não deu detalhes de como aconteceu, disse apenas que o cara não tinha dinheiro, saiu correndo e o irmão do
JOÃO
deu dois tiros nas costa dele, quando o interrogando disse pra que que vocês fizeram isso,
CÉLIO
respondeu que do jeito que aconteceu, até ele atirava também [...]; QUE o interrogando ficou em Nova Xavantina, mas passado um tempo depois, o interrogando tentou pegar uma carona, porém não conseguiu; QUE voltou para o posto de combustível, e como estava bêbado, incomodando, o pessoal do posto acionou a PM, que foi até ao local, e o interrogando disse que um rapaz tinha pego o seu carro e viajado para a cidade de
Barra do Garças
, ao fornecer as características do rapaz que tinha pego o seu veículo, a PM, disse que era as mesma características do rapaz que tinha cometido o roubo no centro de Nova Xavantina; QUE diante do exposto, foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde nesta data de hoje, resolveu contar o que realmente aconteceu sobre o roubo, pois viu que não adiantava mais mentir; QUE, com relação aos roubos acontecido no
Bar Mangubas
, na sorveteria e na Panificadora, esclarece o interrogando, quanto ao roubo no
Bar Mangubas
,
não sabe esclarece como aconteceu
, sabendo apenas que foi o
CÉLIO
e o
JÚNIOR
”.

O também suspeito pela participação na prática de vários crimes patrimoniais naquela região,
JOÃO FARIAS RODRIGUES FILHO
, foi ouvido na fase inquisitorial, e declarou:

“QUE esclarece também que no dia
9/12/2010
, por volta das
00h30min
, seu irmão
RIBAMAR
e
CELIO
, utilizaram o mesmo veículo
VW/GOL
e arma para
ASSALTAREM
o estabelecimento comercial denominado
MANGUBA'S BAR
, localizado na rua Marechal Rondon, nesta cidade, fato este que seu próprio irmão lhe disse, roubando a vítima a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em moeda corrente”.

O recorrente,
RIBAMAR JUNIOR ALEXANDRINA RODRIGUES
, vulgo
“CASECA”
, confessou extrajudicialmente sua participação no crime de roubo no
BAR MANGUBAS
, como se vê:

“Que no primeiro momento pediu para o proprietário do bar uma porção, tendo o mesmo lhe dito que já estava fechando, porém mesmo assim, insistiu para ser atendido; Que a vítima resolveu lhe atender, sacou do revólver que estava em sua cintura, e anunciou o assalto, dizendo que queria dinheiro; Que a vítima disse que não tinha dinheiro, pois sua filha já havia levado para casa, porém, contudo, diante das ameaças que fez para a vítima,
o mesmo resolveu lhe repassar a quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais) em moeda corrente
; Que naquele momento
a esposa da vítima se aproximou, momento em que efetuou um disparo no pé da mesma, intimidando-a para que não reagisse
; Que ato continuo, após praticar o crime em tela, rapidamente saiu do local, deparando ainda com um freguês que naquele momento ali chegava, porém manteve a calma e saiu rapidamente,
entrando no carro de seu comparsa CELIO, indo em direção ao Porto do Baé
; Que ficou com a quantia de
R$ 30,00 (trinta reais)
e o restante entregou para
CELIO
, que por sua vez, pediu para que ficasse com a referida arma e que posteriormente devia entregar para
MARCIO
, porém ontem quando estava em sua residência, chegou ali policiais desta Delegacia e efetuaram sua prisão, bem como da referida arma que estava ali guardada”.

Do mesmo modo, o corréu/apelante
CÉLIO DOS SANTOS MESQUITA
, na fase inquisitorial, admitiu sua participação na prática delitiva, como se vê:

“QUE chegaram em Barra do Garças por volta de meia- noite, parou no posto Dracenão, colocou mais R$ 5,00 reais de combustível para deixar o
JÚNIOR
em Aragarças; QUE, pelo fato do carro estar sem petróleo, o interrogando deixou sua esposa em um posto de combustível e com o
JÚNIOR
para fazerem uma fita, pois
JÚNIOR
disse que não iria voltar sem dinheiro, pois tinham andado muito longe e voltar com as mãos vazias; QUE, passando defronte a um bar, percebendo que o bar estava aberto pediu para o interrogando parar o carro, distante uns 150 metros, e o
JÚNIOR
voltou para fazer a fita no bar, tendo o interrogando ficado esperando no carro; QUE logo em seguida o interrogando escutou um estampido de arma de logo, que quando
JÚNIOR
chegou no carro, disse que era para ir embora e disse ao interrogando que tinha atirado novamente, mas dessa vez foi no chão, afirmando o interrogando que
JÚNIOR
não conseguir levar nada novamente; QUE, depois disso o interrogando levou o
JÚNIOR
para

sua casa em Aragarças”.

Na fase judicial, por sua vez, o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
decretou a revelia de
RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES
, enquanto o corréu
CÉLIO DOS SANTOS MESQUITA
permaneceu em silêncio.

As vítimas,
BENJAMIM RENOSTO
e
MARIA AMÉLIA PEREIRA DA SILVA
, na fase inquisitorial, relataram, com clareza de detalhes, a forma como os fatos ocorreram:

BENJAMIM RENOSTO:

“que é proprietário do estabelecimento comercial, denominado
‘MANGUBAS BAR’
, com endereço na rua Marechal Rondon, n. 1053, Centro, Barra do Garças; QUE, na data de
9/12/2010
, era por volta das
00h10min
, tinha acabado de sair o último cliente do bar, quando o declarante começou a recolher as mesas do bar, informando quando estava restando apenas um jogo de mesa, chegou no seu bar
um rapaz magro, alto, cor parda,
pedindo ao declarante que queria uma porção, a princípio o declarante disse que estava fechando seu comércio, motivo pelo qual não estava mais servindo porção naquele horário, mas o rapaz continuou insistindo que queria apenas a porção pois estava bebendo em um bar próximo dali e iria levar a porção; QUE, mediante a insistência do rapaz, o declarante chamou a sua esposa para pegar a carne para fazer a porção para ele; QUE, quando sua esposa chegou dentro do bar, o declarante percebeu o rapaz já estava com uma arma tipo revólver, antigo, anunciando que era um assalto; QUE nesse momento o declarante disse que não tinha dinheiro, pois sua filha tinha acabado de levar todo o dinheiro para a sua casa, o rapaz continuou a dizer que queria o dinheiro, nem que fosse R$ 50,00 (reais), menos ele não queria, quando o declarante mediante aquela ameaça,
pegou a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
e passou para o elemento, que quando viu o dinheiro, disse que queria mais; QUE, a esposa do declarante disse ao rapaz que estava chegando uns amigos no bar, momento que a esposa do declarante ficou na frente do declarante, quando o rapaz disse não vem não senão eu atiro,
e já desferiu um tiro próximo do pé da esposa do declarante
; QUE, por coincidência chegou um amigo do declarante por nome de
JAIRO
, e quando o rapaz percebeu foi saindo de dentro do bar, e saiu pela rua caminhando calmamente, colocou o revolver na cintura, atravessou a rua, e adentrou um veículo Gol, cor branca, e empreendeu fuga sentido ao Porto do Baé, informando o declarante que não chegou a ver o veículo Gol, somente a sua esposa; QUE, no momento em que o declarante e sua esposa estavam na mira da arma, o rapaz esfregou o cano do revólver por diversas vezes em sua casa, fazendo o declarante passar por momentos de horror, pois nunca havia passado por um constrangimento desse tipo”.

MARIA AMÉLIA PEREIRA DA SILVA:

“que é proprietária do estabelecimento comercial, denominado
‘MANGUBAS BAR’
, com endereço na rua Marechal Rondon, n. 1053, Centro, Barra do Garças; QUE, na data de
9/12/2010
, era por volta das 00h10min, tinha acabado de sair o último cliente do bar, quando seu esposo começou a recolher as mesas do bar para irem embora, quando a declarante escutou uma conversa de seu esposo com uma pessoa dentro do bar, quando a declarante pode entender o seguinte teor da conversa ‘o homem dizia, que queria alguma coisa para comer, ao que seu esposo respondeu que não tinha mais como fazer porção, pois já estava fechado, tendo o homem insistido muito para que o esposo da declarante conseguisse a porção’; QUE, neste momento a declarante adentrou no bar, o rapaz, disse que não queria nada de porção,
e já sacou uma arma tipo revólver antigo, da cintura e anunciou o assalto
, o esposo da declarante ainda disse que iria fazer a porção, tendo o rapaz dito que não queria nada de porção e sim dinheiro, quando a declarante disse que não tinha nada de dinheiro no bar, pois sua filha tinha levado pra casa, nesse momento,
a declarante já havia entregue ao rapaz a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
, não satisfeito o rapaz dizia que queria mais dinheiro, quando a declarante respondeu que não tinha mais dinheiro, repetindo que o resto do dinheiro sua filha já tinha levado pra casa, e em estado de nervosismo,
o rapaz desferiu um tiro próximo aos pés da declarante
; QUE, naquele exato momento chegou uma pessoa por nome
JAIRO
, quando o rapaz percebeu a presença de
JAIRO
, ele saiu normalmente andando devagar pela rua,
colocou o revólver na cintura, e um veículo Gol, cor branca, duas portas, que a declarante reconhece nesta Delegacia
, saiu também devagarzinho, e o rapaz adentrou no veículo e ambos saíram com destino ao corpo de bombeiros, foi quando a declarante percebeu que o veículo estava dando suporte para o assaltante”.

Além disso, também foi colhido o depoimento da testemunha
JAIRO ANTÔNIO SOUZA DA SILVA
,
verbis
:

“QUE na data de
9/12/2010
, o declarante tinha acabado de sair do seu local de trabalho, era por volta das 00h10min, quando o declarante chegou no
MANGUBAS BAR
, de propriedade do seu amigo
Benjamim
, já
se deparou com o estampido de um tiro
, e logo em seguida passou pelo declarante
um rapaz magro, 1.70m de altura, cor parda, de boné, informando que não deu pra ver direito o seu rosto em virtude de ele ter abaixado o boné sobre o rosto
, saindo para o lado de fora do bar, em direção ao Corpo de Bombeiro, quando o declarante percebeu que ali estava acontecendo um roubo; QUE,
o declarante ainda viu que adentrou em um veículo Gol, cor branca, bola,
porém não sabe reconhecer pelo fato de ter avistado o veículo de longe; QUE, a primeira atitude do declarante ao perceber aquela situação foi acionar a Polícia Militar; QUE, logo depois o declarante conversou com
Benjamim
e
Maria Amélia
, ambos proprietários do bar, quando eles ainda estavam em estado de choque, tendo em vista que tinham acabado de serem roubados,
tendo inclusive o assaltante desferido um tiro próximo dos pés de Maria Amélia
”.

Além da colheita dos depoimentos acima mencionados, a ofendida
MARIA AMÉLIA PEREIRA DA SILVA
promoveu o reconhecimento do veículo utilizado na empreitada delituosa.

Este veículo, aliás, pertencia a
DARCI RODRIGUES VILELA
que, por sua vez, o havia locado para
MÁRCIO LUZ BORGES
, conforme declaração prestada na fase inquisitorial:

“QUE afirma o declarante que trabalha no ramo de locação de veículo; QUE, na data
30/11/2010
, o declarante efetuou a locação de um veículo tipo
Gol
, bola, cor branca, placa KFB-5265, para a pessoa de
MÁRCIO LUZ BORGES
, conforme contrato de locação que o declarante apresenta nesta Delegacia Especializada; QUE, alugou o período de 2 dias, contudo
MÁRCIO
ficou enrolando o declarante, tendo declarante inclusive ligado para
MÁRCIO
, pedindo que ele devolvesse seu carro, mas ele dizia que já iria entregar o carro; QUE na data de
9/12/10
, o declarante tomou conhecimento que o veículo que havia alugado para
MÁRCIO
havia sido apreendido com dois elementos que praticaram crime de roubo em Nova Xavantina e em Barra do Garças; QUE, afirma o declarante que não conhece o rapaz que foi preso, de posse de seu veículo, uma vez que fez a locação do veículo, foi para a pessoa de Marcio”.

Em juízo, as vítimas confirmaram a prática delituosa, consoante se infere de excertos dos depoimentos prestados,
verbis
:

Benjamim Renosto
:

“(...) Aí, chegou uma pessoa aqui e pediu uma porção. Aí, de repente, ele já mudou de... Falou, não quero porção mais não,
agora é um assalto
. Eu quero o dinheiro que você tem aí. Eu quero o dinheiro que você tem aí.
Aí, ele puxou o meu revólver, me ameaçou com o revólver
.
Esfregou o revólver na minha cabeça
.
Aí, ele pegou e disparou, deu um tiro no chão
. Aí, a gente foi com medo, ele pegou o dinheiro e foi embora. Olha, eu fiquei sabendo muito tempo depois, assim, que ele era um cara da penitenciária lá e que ele fez um outro crime ainda. Aí, depois disso, não percebi mais nada, não. Não, nunca tinha visto ele. Olha, aqui, quando chegou no bar, ele estava sozinho.
Olha, ele saiu daqui do bar, parece que tinha um outro rapaz esperando-o, acho que era de moto, pra lá de fora
.
Aí ele montou na moto e foi embora
. Não, ela estava de cara limpa mesmo.
Olha, ele atirou no chão, perto do pé da minha esposa, que estava na minha frente
. Porque no momento a gente não queria entregar o dinheiro... a minha esposa ficou meio exaltada... a minha esposa ficou meio exaltada... ficou meio nervosa... aí ele falou assim... você acha que eu estou brincando... aí ele falou assim... você acha que eu estou brincando... não sei o quê... e atirou no chão. A gente ficou com medo... deu o dinheiro para ele... ele pegou e foi embora”.

Maria Amélia Pereira da Silva Renosto:

“
JUIZ
: Maria Amélia, você estava há 15 anos atrás dentro do estabelecimento comercial. Na verdade, seu marido estava lá primeiro. Quando a senhora chegou, parece que houve um roubo. O que a senhora lembra disso? Eu sei que já tem muito tempo, mas o que a senhora pode contar para a gente, por favor?

MARIA AMÉLIA
: Nós estávamos quase fechando. A gente fechava sempre, deixava os clientes todos irem embora, depois recolhíamos todas as coisas para dentro. Estava tudo lá fora e nós não percebemos nada, que esse pessoal estava já ‘pagiando’, né, no caso, e não percebemos. Aí nós estávamos aqui dentro, quando ele abordou a gente e falou que queria uma porção. Eu falei que não tinha condições, porque já era tarde e não tinha como fazer. Ele insistiu novamente,
daqui a pouco ergueu a camiseta, puxou um revólver e disse: ‘Não quero porção coisa nenhuma. É um assalto. Passa o dinheiro.’
Eu falei para ele que o dinheiro estava com a minha filha, só para ver se ele ia embora. Mas ele continuou insistindo. Então fui pegar o dinheiro no caixa e dei para ele. Ele disse: ‘Não quero isso aqui, quero mais.’
Depois ameaçou meu esposo com um revólver na cabeça e ficou pressionando.
Depois me pressionou também, falou: ‘Olha, passa o dinheiro ali, que não é só esse.’
E deu um disparo no meio dos meus pés
. Nisso chegou um cliente nosso que sempre vinha mais ou menos meia-noite. Quando chegou, o bandido percebeu, colocou a arma de volta no mesmo lugar que tinha tirado e saiu andando normalmente. Eu fui lá fora para observar,
ele entrou dentro de um carro branco e seguiu rumo ignorado
.

JUIZ
: Quanto tempo mais ou menos durou isso? Foi rápido?

MARIA AMÉLIA
: Não foi tão rápido não, demorou um pouquinho.

JUIZ
: Ele estava com o rosto visível ou tampado?

MARIA AMÉLIA
: Não estava com o rosto tampado não. Estava com a cara limpa.

JUIZ
: Tinha alguém dando apoio lá fora?

MARIA AMÉLIA
: Tinha alguém dando apoio, mas a gente não sabia de nada.
Quando ele foi, entrou no carro e seguiu o rumo.

JUIZ
: Na época dos fatos, a senhora fez o reconhecimento do carro?

MARIA AMÉLIA
: Do rapaz, sim.

JUIZ
: Do rapaz também?

MARIA AMÉLIA
: Sim, do rapaz que me assaltou.

JUIZ
: E a senhora conseguiu ter certeza que era ele?

MARIA AMÉLIA
: Sim, sim.

JUIZ
: Por qual motivo?

MARIA AMÉLIA
: Pelo rosto, porque ele estava totalmente descoberto. Colocaram três ou quatro pessoas para eu reconhecer, e eu o reconheci.

JUIZ
: Então tinham colocado outras pessoas para a senhora reconhecer?

MARIA AMÉLIA
: Sim, tinha colocado pra eu dizer qual tinha me assaltado aqui.

JUIZ
: A senhora não teve nenhuma dúvida?

MARIA AMÉLIA
: Não tive nenhuma dúvida. Fiquei só com medo, pensei que ele ia me ver, mas ele não me via”.

Ressalte-se, ainda, o depoimento prestado em juízo pela testemunha
JAIRO ANTÔNIO SOUZA DA SILVA
,
verbis
:

“(...) o que eu vi para falar sinceramente foi que eu estava chegando lá no casarão e ia passando por lá, eu vi um rapaz que eu pensei que era cliente porque estava dentro do bar,
e na realidade ele estava fazendo um assalto
; depois nós conversamos e eles ficaram para lá, ai depois demorou um pouco antes de eu sair eu vi a polícia passar mas eu não vi o resultado deste desfecho; eu ver o veículo não, mas o proprietário falou que tinha uma outra pessoa em um carro um pouco mais a frente, quanto a isso eu não posso declarar porque eu não vi, só o Gauchinho que falou que tinha um carro; não me falou que carro, ele falou que tinha um carro; ele ficou agachado porque o cara estava armado, aí na hora que o cara virou a esquina ele foi atrás; pra falar a verdade eu não conversei com ela, eu fiquei do lado de fora do recinto, aí de lá mesmo eu fui embora, conversei mesmo só com o
Benjamim
, que é proprietário e eu chamo ele de Gauchinho; interessante desse caso que eu achei que tinha acabado por ali, achei que não tinha sido preso e pra mim tinha morrido assim; eu não sei mais o seguimento disso; o que ele estava usando era uma roupa clara, eu não sei se ele estava com um boné,
ele estava com uma arma aí eu fiz foi esconder de trás daquele pé de mabu
, assim, foi muito rápido, a gente só pensa na defesa da gente; como eu declarei pra senhora aí, eu vi depois o proprietário correndo depois que ele virou a esquina e pra fim foi o fim isso aí; não me recordo se ele estava usando boné (...)”.

A prova oral produzida na instrução criminal comprova a prática do crime de roubo perpetrado no
BAR MANGUBAS
perpetrado por
RIBAMAR JUNIOR ALEXANDRINA RODRIGUES
, vulgo
“CASECA”
, e por
CÉLIO DOS SANTOS MESQUITA
.

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
sustenta a tese de nulidade do reconhecimento realizado pela vítima
MARIA AMÉLIA PEREIRA DA SILVA
, por suposta inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, somado ao fato de que referida diligência somente foi efetivada em
20/1/2011
, ou seja,
42 [quarenta e dois]
dias após os fatos.

Segundo se infere no Termo de Reconhecimento de Pessoa, a vítima,
MARIA AMÉLIA PEREIRA DA SILVA
, em
20/1/2011
, compareceu à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças, e procedeu o reconhecimento de
RIBAMAR JÚNIOR ALEXANDRINA RODRIGUES
, como sendo a pessoa que, em
9/12/2010
, praticou o crime de roubo circunstanciado em seu estabelecimento comercial denominado
MANGUBAS BAR
.

Na oportunidade,
MARIA AMÉLIA PEREIRA DA SILVA
descreveu a pessoa como sendo
“um rapaz de cor morena, magro, alto, aparentando uns vinte anos, aproximadamente”
.

Posteriormente, a autoridade policial apresentou à reconhecedora
“pessoas com características físicas semelhantes”
.

De fato, não é possível inferir dos autos se as pessoas perfilhadas com o suspeito possuíam características físicas semelhantes.

Contudo, em juízo, a vítima,
MARIA AMÉLIA PEREIRA DA SILVA
ratificou
o reconhecimento realizado, como se vê:

“
JUIZ
: E a senhora conseguiu ter certeza que era ele?

MARIA AMÉLIA
: Sim, sim.

JUIZ
: Por qual motivo?

MARIA AMÉLIA
: Pelo rosto, porque ele estava totalmente descoberto. Colocaram três ou quatro pessoas para eu reconhecer, e eu o reconheci.

JUIZ
: Então tinham colocado outras pessoas para a senhora reconhecer?

MARIA AMÉLIA
: Sim, tinha colocado pra eu dizer qual tinha me assaltado aqui.

JUIZ
: A senhora não teve nenhuma dúvida?

MARIA AMÉLIA
: Não tive nenhuma dúvida. Fiquei só com medo, pensei que ele ia me ver, mas ele não me via”.

De toda sorte, ainda que, hipoteticamente, se admitisse a nulidade do reconhecimento por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, mesmo assim remanesceriam nos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta.

Não bastasse a confissão extrajudicial dos recorrentes, e a prova oral produzida em juízo, a vítima,
MARIA AMÉLIA PEREIRA DA SILVA
reconheceu o veículo que deu suporte à ação criminosa, qual seja,
“um veículo Gol, cor branca, duas portas”
.

Neste viés, deve ser mantida a condenação imposta.

No respeitante à tese subsidiária de exclusão das majorantes, melhor sorte não assiste à defesa.

As provas dos autos são irrefutáveis no sentido de comprovar o emprego de arma de fogo, inclusive no momento do crime foi desferido próximo aos pés da vítima,
MARIA AMÉLIA
, bem como a existência de liame subjetivo entre os corréus, que, indiscutivelmente, estavam conluiados para a prática delitiva.

Pelo que ficou demonstrado nos autos, enquanto
RIBAMAR JUNIOR ALEXANDRINA RODRIGUES
ingressou no estabelecimento comercial
MANGUBAS BAR
, a fim de promover a subtração, o corréu
CÉLIO DOS SANTOS MESQUITA
ficou do lado de fora, dentro do veículo, aguardando para dar fuga.

Assim, não há falar em exclusão das majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas e, de consequência, em modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Por fim, no que tange à pretendida isenção das custas e despesas processuais, certo é que compete ao juízo da execução penal analisar o pleito de suspensão da exigibilidade de sua obrigação.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025